Tribunal: STF
Processo: ARE 1061248
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela.



    III – Se o acórdão embargado possuir mais de um fundamento suficiente para a sua manutenção, os embargos de divergência devem, obrigatoriamente, demonstrar como o acórdão apontado como parâmetro de controle decidiu sobre todos eles de forma diferente, sob pena de incidir o óbice previsto na Súmula 283/STF.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.